Tribunal: TJES
Processo: 0002181-24.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002181-24.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: WESLEY GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Precedente do STF.

2. O art. 7º,
caput
, da Lei n.º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro DPVAT à vítima por acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente.

3. A Súmula n.º 257, do C. STJ não faz ressalva alguma quanto à inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

4. Eventual direito de regresso deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação.

5.

Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

6. É devido o reembolso das despesas assistenciais médicas efetivamente arcadas pela vítima do acidente.

7. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso. Precedente do STJ.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002181-24.2018.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

RECORRIDO : WESLEY GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADA : LUCIENE RIGHETTE

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao pagamento do seguro DPVAT.

Emerge dos autos, que o Apelado propôs a demanda de cobrança em face da seguradora Apelante, objetivando o recebimento da indenização securitária e reembolso das despesas médicas, tendo em vista a invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 24.04.2018.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente à indenização securitária, e de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), referente ao reembolso de despesas médicas, acrescida de correção monetária desde o evento danoso e de juros de mora a contar da citação.

E ainda, condenou a seguradora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) a indenização do seguro DPVAT não é devida ao proprietário do veículo inadimplente; (ii) a Súmula n.º 257, do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada apenas para o terceiro, vítima do acidente, e não para o proprietário inadimplente; (iii) terá que pleitear regressivamente o valor que desembolsar; (iv) não há provas da relação das despesas médicas com o acidente automobilístico, já tendo efetuado o devido repasse à entidade conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS; (v) não houve prévio requerimento administrativo pelo Apelado; (vi) a indenização securitária depende do grau de invalidez permanente apurado, o qual não foi aplicado corretamente; (vii) a correção monetária incide desde a data do evento danoso, e (viii) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico não comportar provimento o recurso.

A Apelante alega, inicialmente, que o Apelado carece de interesse de agir porque não formulou previamente requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT.

Por outro lado, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a
“exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”
(RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

No mesmo sentido, colaciono:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 824712 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)”

No caso, há notória resistência da seguradora Apelante quanto ao pedido formulado pelo Apelado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu o pleito indenizatório.

Logo, na esteira do entendimento aplicado neste e. Tribunal de Justiça, seria absolutamente contraditório exigir do Apelado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido (TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

No que diz respeito à tese de que o Apelado não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que o prêmio não foi quitado oportunamente, e porque o referido enunciado da Súmula n.º 257, do Superior Tribunal de Justiça abarca apenas as indenizações pleiteadas por terceiros ou beneficiários, entendo que melhor sorte não socorre a Apelante.

O disposto no art. 7º,
caput
,

da Lei n.º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro à vítima de acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente, senão vejamos:

“Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” (destaquei)

Vale acentuar que o Superior Tribunal de Justiça manifesta ser devida a indenização decorrente do seguro DPVAT independente de eventual inadimplência do segurado quanto ao pagamento do prêmio por ocasião da data do sinistro, a teor do enunciado da Súmula n.º 257,
in verbis
:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100)”.

O Superior Tribunal de Justiça não fez qualquer ressalva quanto à inaplicabilidade da súmula quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, notadamente quando considerado o caráter eminentemente social do seguro, como se observa dos recentes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)” (destaquei)

E deste e. Tribunal de Justiça, colaciono:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL -SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro
.

2. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 039170014243, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO LAUDO PERICIAL QUE ATESTA PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, em especial nos casos em que ocorre a quitação após o sinistro. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. O laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos denotam que houve a perda funcional completa do membro inferior esquerdo, inclusive com a amputação do pé esquerdo e do terço-distal, logo, o requerente/apelado faz jus à indenização integral por invalidez permanente.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 036160005876, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)” (destaquei)

Logo, não assiste razão à seguradora Apelante, porque perfeitamente aplicável o disposto no enunciado da Súmula n.º 257, do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, eventual direito de regresso da Apelante deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação, nos termos do art. 369, do CC.

Sobre o montante do seguro DPVAT decorrente dos danos pessoais causados por veículos automotores, o seu cálculo deve ser feito de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09, como segue:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei
compreendem as indenizações
por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Nesses termos, há que se balizar a cobertura do seguro de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com base no grau de invalidez aferido pela perícia médica, a teor do disposto na Súmula n.º 474, do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não há dúvidas sobre a ocorrência do acidente automobilístico no dia 28.04.2018 e os danos dele resultantes, os quais estão cobertos pelo seguro DPVAT.

Sobre a avaliação médica, verifico que o laudo pericial de fls. 101/102 está apto a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico, atestando a natureza e a extensão da lesão sofrida pelo Apelado.

Segundo o respectivo laudo, o acidente de trânsito resultou em
[...]
invalidez parcial incompleta com média repercussão [...]
, acarretando uma perda funcional na coluna vertebral de 50%.

Nesse viés, a indenização é calculada pelo valor máximo de R$ 13.500,00, multiplicando-se o grau apontado na tabela para a lesão cervical (100%) e o grau de debilidade aferido (50%), em conformidade ao art. 3º, II, da Lei n.º 6.194/74, o que equivale ao valor de
R$
6.750,00

(seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Quanto às despesas médicas, a despeito de o Apelado ter se submetido a tratamento perante o SUS, é induvidoso que suportou despesas com a aquisição de colete lombar, no valor de
R$ 1.950,00
(um mil, novecentos e cinquenta reais), contemporaneamente à data do acidente (fl. 10), devendo ser ressarcido.

No tocante à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no julgamento do REsp n.º 1.483.620/SC, em sede de recursos especiais repetitivos, que a atualização monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso, não havendo o que ser modificado na sentença recorrida.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)”

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 580, do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, não se pode falar em inversão dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0002181-24.2018.8.08.0008_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator